Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000156-22.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EMERSON MIGUEL KRAHL
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Emerson Miguel Krahl, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante sustenta a nulidade da atuação policial que culminou na apreensão da arma de fogo em posse do paciente, uma vez que embasada tão somente em uma denúncia anônima.
Aduz que as provas, resultantes da ação, são ilegais e não servem para fundamentar a Ação Penal n. 1000700-21.2021.8.11.0040, que tramita em desfavor do paciente.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para determinar o sobrestamento da referida ação e, no mérito, o trancamento por insuficiência probatória.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos originais que Emerson foi preso em flagrante em 5/4/2020, por volta das 3h50min, no quarto n. 15 do hotel Cabana Gaúcha, localizado na rua Genésio Roberto Baggio, em Sorriso/MT, por possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido.
Os policiais militares, Rafael Diniz Soares e Adriano Miranda de Lima, narraram o seguinte:
“Que esta equipe de força tática recebeu denúncias anônimas que um elemento conhecido como Emerson, estava com uma grande quantidade de entorpecentes no hotel Cabana Gaúcha e que o suspeito havia acabado de chegar no estabelecimento em uma motocicleta do tipo Broz; Que, diante da denúncia, deslocamos até o hotel e confirmamos com a atendente sobre a entrada de uma pessoa com esse nome, já sendo possível identificar que no pátio do hotel havia uma motocicleta do tipo Honda Broz, de cor preta; Que a atendente do hotel informou que havia chegado e hospedado uma pessoa com esse nome e com a motocicleta citada e que estava no quarto 15, juntamente com uma mulher; Que, neste ato, deslocamos até o referido quarto e, após bater na porta, saiu o suspeito, demonstrando nervosismo, tentando esconder-se, neste ato, fora verbalizado para o suspeito com o fito de fazermos a abordagem com revista pessoal, sendo que não fora localizado nenhum ilícito neste primeiro momento; Que fora realizada a busca no quarto em que o suspeito estava hospedado, sendo localizado pelo soldado Diniz uma arma de fogo de marca Taurus, calibre 32, municiado com seis munições intactas que estavam escondidos entre as sacolas em um armário do quarto. Que o suspeito relatou a esta equipe de força tática que comprou a arma de fogo na data de ontem nas dependências do posto Araguaia, de uma pessoa desconhecida, que inclusive teve que passar o cartão no caixa do posto Araguaia (comprovante apreendido), pois o suspeito não teria como sacar o referido valor no banco no fim de semana e na sequência repassou a quantia em dinheiro a pessoa desconhecida e pegou a referida arma de fogo; Que, diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil com lesões nos braços e pernas, segundo o suspeito, provenientes de uma queda de motocicleta que teria ocorrido no dia 04/04/2020; Que, durante a abordagem, não fora localizado nenhum entorpecente.”
Na delegacia, o paciente se resguardou no seu direito constitucional ao silêncio.
O trancamento de ação penal, no âmbito de habeas corpus, é uma medida de natureza excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios mínimos de autoria.
Como bem mencionado pelo Defensor em sua inicial, ainda não está demonstrado no processo original se o ingresso no quarto de hotel, em que Emerson se encontrava, foi admitido ou não pelo paciente. Assim, seria prematuro deduzirmos que a atuação policial se deu de forma ilegal.
Ademais, verifiquei que na resposta à acusação, que é o meio processual de defesa do denunciado após o recebimento da denúncia, o paciente se limitou a postergar sua manifestação para a ocasião das alegações finais.
Dessa forma, por ora, não vislumbro elementos para sobrestar a ação penal em sede de habeas corpus e, principalmente, em apreciação de pedido liminar, uma vez que as questões levantadas pela defesa demandam maiores aprofundamentos que poderão ser sanados durante a instrução processual.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.